Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715953-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDA: VANEIDE VIEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSTULANTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NESSA QUALIDADE. PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONVIVENTE. INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. POSTERIOR INCLUSÃO DA CONVIVENTE COMO BENEFICIÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. INOCORRÊNCIA. AGREGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO “CLASSE-1”. POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. INSCRIÇÃO PRETÉRITA. RECOLHIMENTO PELO PARTICIPANTE. OBSERVÂNCIA DE BENEFICIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. FORMAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA. FOMENTADA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Como elementar à natureza da relação havida, o disposto no regulamento do plano de benefício que originariamente fora integrado pelo participante, cujo óbito deflagrara o direito à suplementação vindicada pela companheira supérstite, deve ser observado de forma linear, uma vez que o relacionamento mantido entre as partes originariamente integrantes da relação jurídica de direito substancial, conquanto paramentado pela legislação de regência da previdência complementar, tem natureza contratual, sendo regulado pelo disposto nos correspondentes regulamentos. 2. A despeito de não constar a ex-companheira de participante do plano de previdência complementar que viera a óbito no rol de pessoas indicadas pelo extinto consorte como beneficiária/designada, essa omissão não enseja a inviabilidade de vindicar a convivente, perante a entidade de previdência privada, a percepção do benefício, notadamente se o regulamento previra expressamente, como beneficiária, a pessoa que figure na condição de companheira, inclusive privilegiando-a, na ordem de preferência, em detrimento das demais classes, mormente se cumprida a condição de elegibilidade, prevista no benefício, consubstanciada na demonstração de concessão de benefício correlato pelo sistema de previdência social oficial. 3. As suplementações, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agregara aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inviável, portanto, se interpretar as contribuições retardatárias, provenientes do incremento da base de cálculo com o acréscimo gerado pelas horas extras incorporadas ao salário do participante, como aptas a fomentar a reserva matemática correspondente, pois tecnicamente inviável se transmudar contribuição mensal em reserva matemática. 4. Cuidando-se de hipótese em que já houvera prévia formação de reservas técnicas aptas à inclusão de beneficiário identificado pelo estatuto e/ou regulamento do plano no subtítulo “cônjuge ou o companheiro(a)”, ainda que vocacionadas formalmente a atender a pessoa beneficiária diversa da postulante, a agregação da ex-companheira sem o pagamento da “jóia” ou a recomposição das reservas matemáticas não enseja violação aos princípios da comutatividade e contributividade ou, quiçá, ao postulado de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, pois resultará ou no rateio do benefício entre ambas, exesposa e ex-companheira, ou no recebimento exclusivo do benefício por quem preencher os critérios de elegibilidade. 5. Ressalvada a cota-parte dos demais beneficiários regularmente inscritos, tendo havido a prévia formação de reservas matemáticas, mesmo que sob o prisma de pessoa beneficiária diversa (ex-cônjuge), diante do falecimento do participante, a ex-companheira tem legítima e inarredável pretensão à integração e recebimento do benefício, não emergindo dessa apreensão violação às normas constitucionais, legais e infralegais que se prestam a regulamentar a temática controvertida. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 3o, 16, §2o, 17, 19 e 68, todos da LC 109/2001, sustentando o não preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício previdenciário à dependente, ora recorrida. Defende que, nos termos do artigo 48 do Regulamento PETROS PPSP, há necessidade da inscrição no Plano de benefício e o aporte atuarial da jóia para a composição da reserva matemática para fins de custeio da suplementação de pensão, o que não se verificou na presente hipótese; b) artigos 884, 885, 886 e 917, todos do Código Civil, ao conceder à recorrida o benefício de suplementação de pensão por morte, fato que ensejará o seu enriquecimento ilícito; c) artigo 85, §2o, do CPC, pleiteando redistribuição da verba honorária sucumbencial. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 33844560 - Pág. 56). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 3o, 16, §2o, 17, 19 e 68, todos da LC 109/2001, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o regulamento de regência do Plano de Benefícios denominado Petros 2, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §2o do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão do valor estabelecido para a verba honorária sucumbencial. Quanto à apontada violação aos artigos 884, 885, 886 e 917, todos do Código Civil, igualmente não deve prosseguir o apelo especial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 33844560 - Pág. 56). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030